Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-34.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-34.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SORAIA EVANGELISTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. TEMA REPETITIVO Nº 877 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso da servidora municipal e negou provimento ao apelo do réu, afastando a prescrição da pretensão executória relacionada ao pagamento de verbas remuneratórias. O embargante alegou omissão do julgado quanto ao enfrentamento expresso da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 877, argumentando que o acórdão atribuiu indevidamente efeito interruptivo à fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança coletivo, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar a alegada omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a tese do Tema Repetitivo nº 877 do STJ sobre prescrição em execuções individuais de sentenças coletivas e ao reconhecer efeito interruptivo da prescrição através de cumprimento de sentença em mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão da prescrição em execuções individuais de sentença coletiva, reconhecendo a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 877 do STJ e fundamentando adequadamente que a instauração da fase de cumprimento de sentença na ação coletiva opera como causa interruptiva do prazo prescricional, com reinício da contagem pela metade a partir do último ato processual, afastando a alegação de omissão.

4.
Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

5.
Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

6.
O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A fundamentação é suficiente quando o julgador, com base nos elementos dos autos, forma convicção e decide a controvérsia, aplicando adequadamente a legislação e jurisprudência pertinente ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 489, § 1º, VI; art. 927, III. CC/2002, art. 202. Decreto nº 20.910/32, arts. 1º, 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 877; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STF, Súmula nº 383.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8000390-34.2023.8.05.0090
, oriundos da Comarca de Iaçu, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE IAÇU
e Embargada
SORAIA EVANGELISTA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03